Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711740-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARAH FERNANDA DE JESUS RIBEIRO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARAH FERNANDA DE JESUS RIBEIRO BORGES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0702733-66.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de garantir a inscrição e participação da agravante no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado QPPMC da Polícia Militar do Distrito Federal/PMDF, em caráter sub judice. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 152988976, autos de origem). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, ID 46049956. Foram apresentadas contrarrazões (ID 47707133). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID de origem 163882412), que julgou improcedente o pedido autoral/agravante. Com a prolação da r. sentença, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade de liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023